Tribunal: TJMT
Processo: 0056207-59.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056207-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), BRUNNU'S - LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 03.159.048/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE E TAXA DE COLETA DE LIXO - PR
ELIMINAR
- NULIDADE SENTENÇA - RELATÓRIO SEM O NOME DAS PARTES
- PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
PRESCRIÇAO – NÃO CONFIGURADA – REGRAMENTO INSCULPIDO NO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...] Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000581-36.2010.8.11.0049, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de abril de 2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 269, IV, do CPC.

Aduz o apelante, preliminarmente, que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, no relatório conforme determina o art. 458, I do CPC/73.

Sustenta que
que as certidões de dívidas foram ajuizadas dentro do prazo exigível para o crédito tributário, sendo que a demanda foi distribuída em 09.12.2013 e o crédito inscrito em dívida ativa na data de 01.01.2009, quando eram plenamente exigíveis.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e no mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a falta de citação do recorrido.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Prefacialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente caso o Código de Processo Civil de 1973, visto que, a interposição do recurso ocorreu na vigência desse diploma legal.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de carência dos requisitos do artigo 458, do CPC, pois não apresenta o nome das partes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes, todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

No entanto, não restou demonstrado o prejuízo, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo provido”. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta em
09.12.2013
, posterior ao advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005) e por isso, deve ser considerada no presente caso.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso da taxa de licença para funcionamento e horário especial, taxa de coleta de lixo, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONFIGURAÇÃO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O VENCIMENTO DO TRIBUTO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SUPERIOR A CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.
“Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e a data do ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por ofício”
. (N.U 0007436-70.2009.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

(N.U 1013823-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 02/03/2020)

In casu,
as CDAs no
0376626/2009; 0381036/2009; 0381037/2009; 0381038/2009; 0381039/2009; 0381040/2009; 0381041/2009; 0381042/2009; 0381043/2009; 0381044/2009 0381045/2009; 0381046/2009 e 0381047/2009,
trazem como data de vencimento da obrigação
31.01.2008; 10.01.2008; 11.02.2008; 10.03.2008; 10.04.2008; 12.05.2008; 10.06.2008; 10.07.2008; 11.08.2008; 10.09.2008; 10.10.2008; 10.11.2008 e 10.12.2008
, respectivamente.

Considerando a data de constituição do crédito tributário e, tendo sido ajuizado a ação de execução fiscal na data de
09.12.2013
, mostra-se inconteste que dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Ademais, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000581-36.2010.8.11.0049, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de abril de 2019). (
destaque nosso
)

Essas são as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação cível manejado pelo
Município de Cuiabá,
reconhecendo a inocorrência da prescrição quinquenal,

determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020